Tribunal: TJSP
Processo: 2118592-71.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501675
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2118592-71.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente VINICIUS
DOS SANTOS DIAS, Impetrantes LUCIANA NOVAES DE BARROS NASCIMENTO,
NAILSA CARLOS ROCHA e GUILHERME MOREIRA MIRANDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
JUSCELINO BATISTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2118592-71.2020.8.26.0000 -Voto no 1392
2
Habeas Corpus Criminal 2118592-71.2020.8.26.0000
Impetrantes: Luciana Novaes de Barros Nascimento, Nailsa Carlos Rocha e Guilherme
Moreira Miranda
Paciente: Vinicius dos Santos Dias
Comarca: São Paulo
Juiz: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
Voto no 1392
O Advogados Luciana Novaes de Barros Nascimento, Nailsa
Carlos Rocha e Guilherme Moreira Miranda impetra a presente ordem de “habeas corpus”,
com pedido de liminar, em favor de Vinicius dos Santos Dias, apontando como autoridade
coatora o Juízo da 18a Vara Criminal do Foro Central Criminal desta Capital.
Em síntese, relata a inicial que o paciente se encontra preso
preventivamente e está sendo processado pela suposta prática do crime de roubo.
Acrescentam que formularam pedido de revogação da prisão perante a autoridade coatora,
fundado na Recomendação 62 do CNJ em razão do risco acentuado que o paciente
apresenta para o COVID-19 já que apresenta epilepsia e é hipertenso que foi indeferido.
Requerem, inclusive em caráter liminar, a revogação da prisão preventiva.
Com a inicial vieram documentos de fls. 08/29.
A liminar pleiteada foi indeferida (fls. 31/32). Vieram aos
autos as informações prestadas pela autoridade coatora (fls. 35/36, acompanhada de
documentos de fls. 37/49).
A d. Procuradoria de Justiça apresentou parecer opinando
pela denegação da ordem (fls. 52/60).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Pelo que se vê da instrução do presente e informações
prestadas, o paciente foi preso em flagrante e posteriormente denunciado pela suposta
prática do delito previsto no art. 157, caput, com aplicação do artigo 61, II, “j”, do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2118592-71.2020.8.26.0000 -Voto no 1392
3
Penal.
Como já apontado em sede liminar, a r. decisões que
apreciaram a necessidade da custódia cautelar do paciente a primeira, ao converter a
prisão em flagrante em preventiva (fls. 39/42) e a segunda, ao reapreciar a pertinência da
medida (fls.45/46) foram suficientemente fundamentadas.
Presentes os indícios suficientes de autoria e a materialidade,
vislumbrou-se risco à ordem pública e o perigo no estado de liberdade do paciente.
É de se ressaltar que a conduta em tese atribuída ao paciente é
dotada de violência e grave ameaça e há notícias de que Vinicius ostenta maus
antecedentes, é reincidente e, inclusive, se encontrava em período de livramento
condicional quando da prática do delito pelo que se encontra processado nos autos de
origem cf. apontado a fls. 40, parte final, 41 e 45.
As circunstâncias mencionadas deixam entrever sua
reiteração no meio ilícito e a presença de risco na recidiva da conduta, aptos a abalar a
ordem pública, evidenciando, no mais, a insuficiência de medidas cautelares diversas da
prisão no caso concreto.
Nesse sentido:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO.
PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM
LIBERTATIS.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 4. A jurisprudência desta
Corte de Justiça é firme ao asseverar que a existência de
inquéritos, ações penais em curso ou condenações definitivas
denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem
também fundamentação idônea a justificar a segregação
cautelar. 5. O Juízo de primeiro grau destacou que o recorrente
registra em sua folha de antecedentes a prática de outros delitos, já
havendo sido preso anteriormente, o que reforça a necessidade de
sua prisão provisória. 6. Configurada a dedicação aparentemente
habitual ao cometimento de crimes e o descumprimento de medida
cautelar imposta em oportunidade pretérita, a substituição
pleiteada pela defesa não constitui instrumento eficaz para obstar a
reiteração delitiva, o que se mostra atingível apenas mediante a
custódia preventiva do réu. 7. Recurso não provido. - grifei (RHC
76.929/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA
TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2118592-71.2020.8.26.0000 -Voto no 1392
4
Desse modo e pelas circunstâncias acima mencionadas,
justificada a r. decisão impugnada e presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código
de Processo Penal, não se cogita de ilegalidade no decreto de segregação cautelar do
paciente.
No tocante à situação atual de pandemia causada pelo
propagação do COVID -19, por oportuno, cumpre ressaltar que a Secretaria de
Administração Penitenciária vem adotando medidas administrativas visando à prevenção
e contenção da disseminação do COVID-19 no sistema prisional do Estado de São Paulo,
que incluem medidas preventivas de higiene e distribuição de EPI, utilização dos
equipamentos de videoconferências, ações informativas e de conscientização, anamnese e
separação dos presos que estão ingressando no estabelecimento prisional pelo período de
14 dias, identificação célere dos enfermos com adoção de isolamento individual e cuidados
médicos, conforme ofícios encaminhados à Corregedoria Geral de Justiça deste E. Tribunal
no dia 8 de abril de 2020 e 27 de maio de 2020.?

Assim, elaborou-se um plano de contingência com inúmeras
providências que visam à proteção da saúde da população carcerária do Estado.
Na espécie, a par da inexistência de comprovação inequívoca
do estado de saúde mencionado, verificam-se ausentes indicativos contundentes de que o
estabelecimento prisional esteja impossibilitado de oferecer o tratamento de que porventura
necessite o paciente.
Tampouco
se
vislumbram
elementos
concretos
de
inexistência de cobertura estatal para o risco aventado ou mesmo de insuficiência das
medidas de prevenção e controle da propagação do COVID-19 que vêm sendo adotadas
pelos órgãos competentes.
Por derradeiro, cumpre salientar que o advento de
circunstâncias que alterem a situação por certo ensejará a tomada de providências que se
fizerem necessárias, seja pela Direção Prisional ou pelo Juízo de primeira instância, que
guarda maior proximidade com a causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2118592-71.2020.8.26.0000 -Voto no 1392
5
Neste contexto, não demonstrado o constrangimento ilegal
aventado, a denegação da ordem é de rigor.
Isto posto, pelo meu voto, denega-se a ordem de “habeas
corpus” impetrada em favor de Vinicius dos Santos Dias, nos termos acima referidos.
Juscelino Batista
Relator